Tribunal: TJDFT
Processo: 0723821-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723821-20.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: GUSTAVO PEREIRA DOS REIS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto BANCO VOLKSWAGEN S.A em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã - DF, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0702881-15.2020.8.07.0008, proposta pelo agravante em desfavor de GUSTAVO PEREIRA DOS REIS. Nos termos da r. decisão agravada (ID 159784064 dos autos de origem),ad. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de conversão da ação de execução em busca e apreensão, ao argumento de ausência de previsão legal. No Agravo de Instrumento interposto, o autor argumenta que ajuizara ação de busca e apreensão em face do agravado, em razão de inadimplemento de contrato de financiamento de automóvel. Esclarece que, não localizado o bem, pleiteou a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, o que fora deferido pelo r. Juízo de origem. Assevera que, posteriormente, o bem fora localizado e que há grande probabilidade de perda do automóvel com o indeferimento do pedido de reversão do feito para busca e apreensão. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, para que seja determinada a conversão da ação de execução em busca e apreensão. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados no ID 47939761. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido pedido de conversão da ação de execução em busca e apreensão. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a conversão da ação. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Na hipótese em exame, a controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de reversão da conversão da ação de busca e apreensão em execução. O agravante sustenta que, a prevalecer a r. decisão recorrida, existirá a possibilidade de evidente prejuízo, em face da possibilidade de perda do automóvel e improvável localização de bens do devedor. O Decreto-lei n. 911/69 dispõe da seguinte maneira acerca da possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva: Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Art. 5o Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) A supratranscrita norma se preocupa em dar ferramentas ao credor para que busque o adimplemento da obrigação assumida pelo devedor. A d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de reversão da conversão feita na ação de busca e apreensão para execução, ao argumento de ausência de embasamento legal para tanto. Convém ressaltar que nos autos de origem, o agravante, no pedido de conversão da ação, de execução de título extrajudicial para busca e apreensão, informou a localização do veículo (ID 157325415 dos autos de origem). O procedimento pleiteado não é vedado pelo ordenamento jurídico. Assim, havendo sinais de que a nova conversão da ação será o modo mais eficaz para a satisfação do crédito, finalidade última da ação de busca e apreensão do bem dado em garantia, não há óbice para o retorno ao rito anterior. A corroborar este entendimento, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DEFERIMENTO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM. REVERSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Ação de Busca e Apreensão é espécie de medida judicial utilizada pelo credor para a retomada de bem dado em garantia, face à inadimplência do devedor em contrato de alienação fiduciária. Caso o bem dado em garantia não seja localizado, o artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, confere ao credor a faculdade de converter o feito em Execução. 2. Se o bem dado em garantia é localizado após a conversão, não existe qualquer previsão legal acerca da reversão, seja para autorizá-la ou para vedá-la. 3. A reversão mostra-se útil para garantir à satisfação integral da tutela, estando, portanto, em consonância com o disposto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1426100, 07053984620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no PJe: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE "REVERSÃO" DE AÇÃO EXECUTIVA PARA BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI 911/69. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Certo que o artigo 4o do Decreto-Lei 911/69 prevê somente a faculdade ao credor de converter o pedido de busca e apreensão em execução no caso de não localização do veículo alienado fiduciariamente, ou se este não se encontrar na posse do devedor. Nada dispõe quanto a possibilidade de "reversão" da escolha efetivada pelo credor ? ou seja, de conversão da ação de execução em busca e apreensão. 2. No entanto, é possível deferir o pedido para assegurar ao credor o recebimento de seu crédito de forma mais célere e eficaz com a apreensão do bem. Afinal, no caso, o devedor/agravado ainda não foi citado para integrar a lide, não se podendo definir haver impedimento legal para a pleiteada reversão, o que, além de não causar prejuízo ao executado, torna efetiva a prestação jurisdicional e prestigia a economia e a celeridade processuais, o que bem atende à finalidade da alienação fiduciária em garantia (retomada do bem), prosseguindo-se no rito processual previsto pelo Decreto-Lei 911/69. 2.1. "4. Se após a conversão da Busca e Apreensão em Ação de Execução o credor tiver ciência inequívoca da localização do bem ofertado em garantia, a reversão é possível para viabilizar a sua imediata apreensão, com a consolidação da propriedade, caso não haja a purga da mora no prazo legal. ( )" (TJDFT, Acórdão 1359949, 07175437120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1644864, 07200004220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE "REVERSÃO" DE AÇÃO EXECUTIVA PARA BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI 911/69. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Certo que o artigo 4o do Decreto-Lei 911/69 prevê somente a faculdade ao credor de converter o pedido de busca e apreensão em execução no caso de não localização do veículo alienado fiduciariamente, ou se este não se encontrar na posse do devedor. Nada dispõe quanto a possibilidade de "reversão" da escolha efetivada pelo credor ? ou seja, de conversão da ação de execução em busca e apreensão. 2. No entanto, é possível deferir o pedido para assegurar ao credor o recebimento de seu crédito de forma mais célere e eficaz com a apreensão do bem. Afinal, no caso, o devedor/agravado ainda não foi citado para integrar a lide, não se podendo definir haver impedimento legal para a pleiteada reversão, o que, além de não causar prejuízo ao executado, torna efetiva a prestação jurisdicional e prestigia a economia e a celeridade processuais, o que bem atende à finalidade da alienação fiduciária em garantia (retomada do bem), prosseguindo-se no rito processual previsto pelo Decreto-Lei 911/69. 2.1. "4.Se após a conversão da Busca e Apreensão em Ação de Execução o credor tiver ciência inequívoca da localização do bem ofertado em garantia, a reversão é possível para viabilizar a sua imediata apreensão, com a consolidação da propriedade, caso não haja a purga da mora no prazo legal. ( )"(TJDFT, Acórdão 1359949, 07175437120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1644864, 07200004220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, tendo o bem sido localizado após a conversão da ação em execução, o indeferimento do retorno ao rito de busca e apreensão tem potencial de causar prejuízo ao agravante. Tenho, assim, por caracterizada a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal e o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a reversão da execução para ação de busca e apreensão. Intime-se o agravado, para querendo apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã -DF, para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida a título de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. Brasília/DF, 19 de junho de 2023 às 18:41:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora